Tribunal: TJMT
Processo: 1040790-39.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040790-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI - CPF: 104.980.388-40 (EMBARGADO), LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (EMBARGANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
LABORATÓRIO SANTA ROSA LTDA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
251776762, que,
por unanimidade, desproveu seu apelo,
interposto na “Ação de Cobrança com pedido de Tutela de Urgência”, de nº 1040790-39.2019.8.11.0041, distribuída por
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA
e
WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI
perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A parte embargante, em suas razões (ID.

252156169
), alega que houve ocorrência de omissão, uma vez que ainda que se afirme que não há como se revestir o contrato de prestação de serviços como contrato de locação, a cláusula do próprio instrumento comprova que se trata de um contrato locatício.

Aduz que houve omissão, uma vez que a luva assegura a manutenção do Embargante no espaço objeto do contrato, tem-se por correta a divisão de seu valor total pelo prazo do contrato, de forma a se chegar ao quantum/mês corresponde a R$ 15.023,46 (quinze mil vinte e três reais e quarenta e seis centavos).

Sustenta que ainda que o v. acórdão recorrido afirme que o modelo de pagamento “atrelado à receita gerada pela prestação de serviços, é incompatível com uma relação de locação, onde o valor pago teria caráter fixo”, há manifesta omissão quanto à possibilidade de fixação de aluguel variável calculado pelo faturamento do locatário. Essa figura é reconhecida pela jurisprudência nacional.

Contrarrazões sob ID. 253322153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que traduzem em mera insatisfação com a decisão e objetiva rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso, devendo, por isso, ser rejeitados.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Eminentes pares,

Conforme o relatado, o apelante Laboratório se insurge contra a sentença de parcial procedência dos pedidos contidos na inicial da “Ação de Cobrança com pedido de Tutela de Urgência” de nº 1040790-39.2019.8.11.0041, visando a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL

Suscitou o Hospital apelado em suas contrarrazões ao apelo, preliminar de ausência do pagamento integral do preparo recursal, contudo, à evidência dos autos, vejo que o referido preparo recursal foi devidamente recolhido conforme certidão de ID nº 208493181.

Por esta razão rejeito preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado Washington, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que o Apelante teria se limitado a repetir argumentos já apresentados na contestação, entretanto, tal alegação não se sustenta.

Ainda que parte das razões recursais repita fundamentos da defesa, o Apelante apresentou inconformismo específico em relação à sentença, impugnando os principais pontos decididos.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais oponham-se ao conteúdo da sentença, o que foi observado no presente caso, permitindo a correta compreensão da controvérsia.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e passo ao julgamento do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise de duas questões principais, quais sejam, a caracterização do contrato como prestação de serviços ou como locação e a eventual devolução de valores pagos a título de "luvas" pelo laboratório apelante.

O recurso interposto não merece provimento.

O apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes possui natureza de locação, razão pela qual os valores pagos a título de "luvas" deveriam ser devolvidos. Todavia, a análise do contrato e de seus aditivos revela que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviços (ID nº 208269850 e 208269851).

O contrato original e o aditivo preveem a exploração de serviços laboratoriais pelo apelante dentro das dependências do hospital, mediante pagamento de uma contraprestação proporcional ao faturamento do laboratório. Este modelo de pagamento, atrelado à receita gerada pela prestação de serviços, é incompatível com uma relação de locação, onde o valor pago teria caráter fixo.

Vejamos o item “I – DO OBJETO” do Contrato Particular de Prestação de Serviços firmado entre as partes (ID 208269850):

(...)

Desse modo, a alegação de que o contrato seria de locação é desprovida de fundamentação fática ou jurídica, e o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à configuração de uma suposta locação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por sua vez, conforme restou evidenciado pelo Aditivo ao contratual pactuado entre as partes (ID 208269851), os valores ali pactuados foram estipulados para a recomposição de dívidas pretéritas e para permitir a ocupação do espaço necessário para a prestação dos serviços laboratoriais, vejamos:

(...)

Não há qualquer indício nos autos de que esses valores possuam natureza diversa da pactuada no contrato ou de que se trate de pagamentos indevidos.

A sentença corretamente concluiu que, por se tratar de um contrato de prestação de serviços, não se aplica a vedação da cobrança de "luvas" prevista na Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato). O apelante, portanto, não tem direito à devolução dos valores pagos a esse título, visto que tais montantes foram pagos em conformidade com o contrato.

Por sua vez, a inadimplência do apelante restou comprovada nos autos e não foi contestado de forma substancial, logo, em razão da falta de pagamento, o Hospital São Judas Tadeu Ltda. rescindiu unilateralmente o contrato, conforme autorizado pela cláusula contratual e pelo artigo 475 do Código Civil, que permite a rescisão em caso de inadimplemento.

A condenação do apelante ao pagamento das parcelas em atraso, da multa contratual e da indenização pelo uso indevido do imóvel após a rescisão foi corretamente determinada na sentença, uma vez que o laboratório permaneceu ocupando o imóvel sem a devida contraprestação.

Em consequência lógica, irretocável a sentença que acolheu os pedidos dos credores Hospital São Judas Tadeu e Washington Shigueru Shibasaki e condenou o laboratório requerido ao pagamento de valor em atraso de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente à parcela/prestação fixa (dez/2018 a abril/2019) e percentual do faturamento mensal (outubro/2018 a abril/2019), visto que o próprio Laboratório Santa Rosa não nega a dívida.

E ainda, ao considerar que restou comprovado que as 36 parcelas de R$ 25.039,10 (vinte e cinco mil trinta e nove reais e dez centavos) firmadas no aditivo, apenas foram pagas 26 (vinte e seis) parcelas, restando devidas 10 (dez) parcelas, das quais 05 (cinco) parcelas já integram o débito confessado acima (dez/2018 a abril/2019), por esta razão condenou ainda ao pagamento das 05 restantes (maio a setembro/2019), ao total de R$ 125.195,50 (cento e vinte cinco mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

E por ter dado causa a rescisão do contrato, é devido ainda pelo Laboratório Santa Rosa a multa contratual, prevista na cláusula XIV, equivalente a 02 (dois) valores mensais atualizados, no valor total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

Por fim, pela ocupação indevida do Laboratório após a rescisão do contrato (29/05/2019), em que permaneceu na posse do imóvel até a efetiva desocupação em out/2019, restou condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente a aluguéis pela fruição indevida do imóvel no período em referência, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de ocupação.

Assim, a sentença de primeiro grau que reconheceu a inadimplência do apelante e condenou-o ao pagamento das quantias devidas, está em conformidade com os fatos e com o direito aplicável.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025